Tribunal: TJDFT
Processo: 0738965-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738965-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA LUIZA OTTONE BRITO AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANNA LUIZA OTTONE BRITO, ora autora/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de HURB TECHNOLOGIES S.A., ora executados/agravados, nos seguintes termos: “(...) Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por ANNA LUIZA OTTONE BRITO, em desfavor de HURB TECHNOLOGIES S.A., partes qualificadas. Narrou a parte autora ter adquirido, no dia 28/11/2021, pacote turísticos com a requerida denominado “Lima + Cusco - 2023 e 2024”, no valor de R$ 1.469,20, com período válido para viagem entre os dias 01/03/2023 a 30/11/2023 e 01/03/2024 a 30/06/2024. Segundo o contrato, para a requerente realizar a viagem deveria selecionar três datas dentro do período predefinido na oferta e indicá-las para a requerida. Informa que escolheu as datas 25/10/2023; 22/11/2023 e 22/04/2024, de modo que caberia a ré a emissão da documentação necessária para prestação do serviço em até 45 (quarenta e cinco) dias antes da primeira data elegida, o que não ocorreu. Alegou que enviou e-mails para canal de atendimento da HURB relatando o problema e pedindo solução, bem como registrou reclamação junto ao site “consumidor.gov.br” e no site “reclame aqui”, contudo não obteve resposta positiva. Sustenta ser necessária a atuação jurisdicional para compelir a ré a cumprir a obrigação contratualmente assumida. Assim, requereu a concessão de tutela de urgência para determinar à ré que cumpra com o pacote de viagem no 8268501, nas datas ajustadas pelas partes 25/10/2023, 22/11/2023 ou 22/04/2024. É o relato necessário. Decido. Nos termos do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Após análise dos autos, principalmente das provas que instruem a pretensão autoral, verifico que não estão presentes os requisitos ensejadores para concessão da tutela provisória pretendida. Conforme se depreende do ID 171559555 – página 4, o pacote adquirido pela autora deveria ser executado entre 01 de março de 2023 a 30 de novembro de 2023 ou de 01 de março de 2024 a 30 de junho de 2024. Assim, caberia ao consumidor a indicação de 3 (três) datas para realização da viagem. Entretanto, segundo consta no sítio eletrônico da requerida e sua conhecida forma de oferta de produtos e serviços, para concretização do pacote adquirido, há de existir disponibilidade promocional tanto do aéreo quanto da hospedagem. É o que se pode facilmente identificar nas informações prestadas (Como funcionam os Pacotes de Data Flexível? – Central de Ajuda (hurb.com) ) No caso sob análise, apesar da autora ter indicado as datas de 25/10/2023, 22/11/2023 ou 22/04/2024 para realização da viagem, a parte ré não procedeu à emissão das passagens e reserva da hospedagem em decorrência da ausência de tarifa promocional, vide ID 171559558. Como se verifica da referida resposta, caberia à autora a indicação de novas datas para o ano de 2024, o que não implica descumprimento contratual por parte da demandada, já que, como descrito alhures, o pacote pode ser executado até 30 de junho de 2024. Deste modo, apenas na hipótese de não execução do serviço até 30 de junho de 2024 é que estará verificado o inadimplemento contratual por parte da ré. Por estas razões, não estando presente, em sede de cognição sumária da questão, a probabilidade do direito invocado e o perigo da demora, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela parte autora. (...)” Em suas razões recursais, a parte autora informa que, na origem, trata-se, ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência consistente na determinação para que o agravado forneça as viagens contratadas pela agravante, nas datas sugeridas. O pedido liminar foi indeferido, na forma da decisão agravada. Argumenta que a omissão da empresa em enviar as datas dos voos, adiando a viagem para data futura e incerta é conduta abusiva e nula de pleno direito. Afirma que não há no regulamento do pacote adquirido qualquer cláusula a respeito de datas flexíveis. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja realizada deferida a tutela de urgência requerida na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso e deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso concreto, entendo que o pedido liminar deve ser indeferido, porquanto eventual deferimento monocrático da medida pleiteada esgotaria o objeto do presente recurso – e da própria ação originária - sem a manifestação do colegiado, pois, em caso de realização da viagem, não há possibilidade de reversão dos efeitos causados pela decisão. Igualmente, não foi demonstrado o perigo de dano decorrente da manutenção da decisão agravada, porquanto o pacote contratado pela agravante tem validade até o dia 30/06/2024. Assim, é possível aguardar o julgamento do mérito recursal sem maiores prejuízos à parte autora/agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 15 de setembro de 2023 17:02:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora